Tribunal: TJMT
Processo: 1046244-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046244-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADELSON ROSA DOS REIS - CPF: 018.413.991-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa Direito Penal E Processual Penal. Agravo Em Execução Penal. Remição De Pena Pela Leitura. Resolução Cnj N. 391/2021. Requisitos De Natureza Objetiva. Prazo Para Leitura Da Obra. Extrapolação Do Limite Máximo De Trinta Dias. Impossibilidade De Flexibilização. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que indeferiu parcialmente o pedido de remição de pena pela leitura de obra literária, em razão do descumprimento do prazo regulamentar.

2.

A defesa pleiteia a reforma da decisão para conceder a remição de 4 dias, sustentando que o prazo de 40 dias deve ser considerado de forma global (leitura e relatório), além de invocar a ausência de fiscalização estatal e a finalidade ressocializadora da pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a extrapolação do prazo máximo de 30 dias para a leitura de obra literária, previsto no art. 5o, IV, da Resolução CNJ n. 391/2021, constitui óbice objetivo à concessão da remição de pena, independentemente da aprovação do relatório de leitura.

III. Razões de decidir

4. A Resolução CNJ n. 391/2021 estabelece critérios objetivos para a remição de pena pela leitura, prevendo expressamente, em seu art. 5o, IV, o prazo de 21 a 30 dias para a realização da leitura, interregno que não se confunde com o prazo subsequente de 10 dias destinado à elaboração do relatório.

5. A extrapolação do limite temporal máximo de 30 dias, no caso concreto estendido por 35 dias, inviabiliza a concessão do benefício, uma vez que o cumprimento dos prazos estabelecidos na norma administrativa é indispensável para assegurar a seriedade, a isonomia e a finalidade educativa do instituto.

6. Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância dos requisitos objetivos temporais previstos na resolução de regência impede a remição. A observância dos prazos estabelecidos na norma administrativa é indispensável para assegurar a finalidade educativa e ressocializadora do instituto.

7.

A alegação de falha na fiscalização estatal não prospera quando as datas de empréstimo e devolução estão devidamente registradas, cabendo ao reeducando a observância dos prazos para fazer jus ao direito, não se verificando desproporcionalidade na negativa do benefício diante de um atraso de 17% além do limite legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da remição de pena pela leitura exige o estrito cumprimento dos requisitos objetivos estatuídos na Resolução CNJ n. 391/2021, dentre os quais o prazo de 21 a 30 dias para a leitura da obra. 2. A extrapolação do prazo máximo de leitura impede o reconhecimento do benefício, não sendo admissível a contagem global ou cumulativa com o prazo de elaboração do relatório para fins de aferição da tempestividade”.

_________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 5o, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 1.015.207/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.09.2025; TJMT, AgExPe n. 1.035.033-80.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025; TJMT, AgExPe n. 1.030.645-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 09.12.2025; TJMT, AgExPe n. 1.025.965-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Adelson Rosa Dos Reis
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos do processo executivo n.o 2000004-51.2025.8.11.0064, indeferiu parcialmente o pedido de remição de pena pela leitura de obras literárias.

Sobressai dos autos que o agravante cumpre pena de 22 (vinte e dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

A decisão impugnada deferiu a remição de 04 (quatro) dias pela leitura da obra “Crime e Castigo”, de Fiódor Dostoiévski, realizada no prazo de 27 (vinte e sete) dias, mas indeferiu a remição de outros 04 (quatro) dias pela leitura da obra “Capitães da Areia”, de Jorge Amado, ao fundamento de que o reeducando extrapolou o prazo máximo de 30 (trinta) dias previsto no art. 5o, IV, da Resolução CNJ n.o 391/2021, uma vez que a leitura teria se estendido por 35 (trinta e cinco) dias (ID 337246885 – p. 10).

Nas razões recursais, subscritas pela

Defensoria Pública, o agravante sustenta que a Resolução CNJ n.o 391/2021 não possui força vinculante e deve ser interpretada à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

Aduz que o prazo total de 40 (quarenta) dias contempla tanto a leitura quanto a entrega do relatório, não havendo certeza sobre o marco temporal exato da conclusão da leitura. Argumenta que a extrapolação de apenas 5 (cinco) dias não compromete a finalidade ressocializadora da execução penal, especialmente diante da aprovação do relatório pela comissão de validação.

Invoca precedente deste eg. Tribunal de Justiça que reconheceu a remição mesmo com atraso de 2 (dois) dias. Assevera que a fiscalização das atividades é responsabilidade do Estado, não podendo o reeducando ser penalizado por eventual falha administrativa.

Ao final, requer a reforma da decisão para reconhecer o direito à remição dos 4 (quatro) dias referentes à obra "Capitães da Areia", ID. 337246885 - Pág. 106.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 337246885 - Pág. 121).

O juízo de origem, em sede de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 337246885 - Pág. 124).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Jorge Da Costa Lana,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso
, por entender que
“a decisão proferida pelo Juízo da Execução, além de atender aos critérios da Resolução n. 391/2021 do CNJ, está de acordo com o entendimento sedimentado pelo Tribunal de Justiça deste Estado.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia submetida à apreciação consiste em definir se a extrapolação do prazo máximo de 30 (trinta) dias para a realização da leitura de obra literária, previsto no art. 5o, IV, da Resolução CNJ n.o 391/2021, obsta a concessão da remição da pena, ainda que o relatório de leitura apresentado pelo reeducando tenha sido aprovado quanto ao conteúdo.

Eis o teor da decisão que indeferiu a remição da pena:

“ (...) Decido.

Da remição pela leitura de seq. 51. Nota-se que, conforme acostado ao seq. 247, o reeducando emprestou o livro “Capitães da areia” em data de 24.03.2025 e o devolveu em data de 28.04.2025, tendo este realizado o relatório de compreensão da leitura, atendendo a todos os critérios de avaliação. Posto isto, apesar de atendidos os critérios de avaliação, observa-se que os requisitos objetivos colocados na Recomendação n. 391/2021 do CNJ não foram atendidos, visto que extrapolou o prazo máximo de 30 (trinta) dias da leitura. Desta forma, inviável a declaração de remição da reprimenda, sob pena de tornar inútil a norma que a disciplina.” ID. Num. 337246885 - Pág. 10.

II. CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Da remição de pena pela leitura e os requisitos da Resolução CNJ n.o 391/2021

A remição de pena, instituto de fundamental importância para a ressocialização do apenado, encontra seu alicerce no art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP), que prevê a possibilidade de redução da reprimenda pelo trabalho ou estudo. Por uma interpretação extensiva
in bonam partem
, a jurisprudência pátria, acompanhada pelas diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, passou a admitir a leitura de obras literárias como atividade apta a ensejar o benefício.

Contudo, a concessão de tal benesse não se opera de forma irrestrita, estando condicionada à observância de critérios objetivos e subjetivos, devidamente delineados na Resolução CNJ n.o 391/2021. O art. 5o da referida norma estabelece, com clareza, os parâmetros para a remição pela leitura, destacando-se, para o caso em tela, o inciso IV:

"Art. 5o Terão direito à remição de pena pela leitura as pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados, considerando-se que: (...) IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de
21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura
, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação;" (Grifo nosso)

2. Da estrita observância dos prazos para a leitura e o caso concreto

No caso em apreço, o agravante realizou a leitura da obra "Capitães da Areia". Conforme os registros dos autos, o empréstimo do livro ocorreu em
24/03/2025
e a devolução, com a apresentação do relatório, em
28/04/2025
(ID. 337246885 - Pág. 84).

Tal lapso temporal totaliza 35 (trinta e cinco) dias dedicados à leitura e elaboração do relatório.

A defesa argumenta que o prazo de 40 (quarenta) dias deveria ser considerado de forma global, englobando tanto a leitura quanto a entrega do relatório. No entanto, a exegese do dispositivo normativo é cristalina ao diferenciar as etapas: o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias é destinado
exclusivamente para a leitura
, sendo os 10 (dez) dias subsequentes reservados para a
apresentação do relatório
. São, portanto, fases distintas e não cumulativas para fins de contagem do tempo de leitura.

Ao exceder o limite de 30 (trinta) dias para a leitura, o reeducando descumpriu um requisito objetivo essencial para a concessão do benefício. A fixação de um interregno temporal específico pela Resolução CNJ n.o 391/2021 visa a assegurar a seriedade e a efetividade da atividade educativa, impedindo o uso inadequado da benesse e garantindo que o apenado obtenha verdadeiramente as finalidades ressocializadoras da reprimenda.

3. Do descompasso do precedente invocado pela defesa com a orientação do Superior Tribunal de Justiça

A Defesa invoca o precedente AgExPe n.o 1028511-37.2025.8.11.0000, no qual este Egrégio Tribunal admitiu a remição pela leitura apesar de atraso de 02 (dois) dias no prazo regulamentar. Ocorre que a flexibilização ali reconhecida não se harmoniza com a orientação atualmente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, que tem conferido interpretação estrita aos requisitos objetivos previstos na Resolução CNJ n.o 391/2021, inclusive quanto à observância dos prazos estabelecidos.

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A Resolução CNJ n. 391/2021 estabelece critérios objetivos para a remição de pena pela leitura, incluindo o prazo de 21 a 30 dias para leitura da obra e até 10 dias para apresentação do relatório de leitura
.
O descumprimento desses prazos inviabiliza a concessão do benefício.
(...) 7.
A observância dos prazos estabelecidos na norma administrativa é indispensável para assegurar a finalidade educativa e ressocializadora da remição de pena pela leitura.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a remição de pena pela leitura requer o cumprimento de requisitos objetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A remição de pena pela leitura requer o cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos na Resolução CNJ no 391/2021, incluindo o prazo mínimo de 21 dias para leitura da obra literária. 2. O descumprimento dos prazos previstos na norma administrativa inviabiliza a concessão do benefício de remição de pena.”

(STJ, AgRg no HABEAS CORPUS No 1015207 - MS (2025/0236496-1), Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em
26/09/2025.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça é categórico ao afirmar que
"o descumprimento desses prazos inviabiliza a concessão do benefício
", e que
"a observância dos prazos estabelecidos na norma administrativa é indispensável para assegurar a finalidade educativa e ressocializadora da remição de pena pela leitura"
.

Embora o julgado citado verse sobre a inobservância do prazo mínimo de leitura (06 dias para obra de 500 páginas, em desacordo com o mínimo de 21 dias), a
ratio decidendi
nele firmada incide
mutatis mutandis
na hipótese em exame, que envolve a extrapolação do prazo máximo de 30 dias. Em ambos os casos, o núcleo do entendimento reside na exigência de estrita observância dos marcos temporais estabelecidos pela Resolução CNJ n.o 391/2021, considerados requisito objetivo para a concessão da remição.

A

fixação de um interregno temporal fixo é intencional para evitar o mau uso da benesse e garantir a efetividade do propósito educacional.

A flexibilização de tal requisito, mesmo que por poucos dias, abriria margem para interpretações subjetivas que poderiam desvirtuar o propósito da norma e comprometer a uniformidade na aplicação do benefício.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

(N.U. 1035033-80.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 11/12/2025. (N.U. 1030645-37.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/12/2025, publicado no DJE 12/12/2025). (N.U. 1025965-09.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24/10/2025, publicado no DJE 24/10/2025).

4. Da responsabilidade pela fiscalização e da interpretação favorável ao réu

Os argumentos da defesa quanto à responsabilidade do Estado pela fiscalização e à necessidade de interpretação
in bonam partem
não se mostram suficientes para reformar a decisão.

Não há nos autos elementos que indiquem falha na fiscalização por parte do Estado que justifique a desconsideração do prazo. O atestado de leitura

registra de forma clara e precisa as datas de empréstimo e devolução da obra, demonstrando que o prazo de 30 (trinta) dias foi efetivamente ultrapassado. Não se trata, portanto, de penalizar o reeducando por falha do Estado, mas sim de exigir o cumprimento do requisito objetivo estabelecido pela norma regulamentar como condição para a concessão do benefício.

A Resolução CNJ n.o 391/2021, embora de natureza administrativa, estabelece parâmetros claros e objetivos que devem ser seguidos. A interpretação favorável ao réu não pode se sobrepor a requisitos formais essenciais, sob pena de descaracterizar o próprio benefício e a segurança jurídica. A concessão de benefícios sem o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares comprometeria a isonomia entre os reeducandos e a própria finalidade da execução penal.

5. Da proporcionalidade e razoabilidade

Por fim, não se vislumbra desproporcionalidade ou irrazoabilidade na decisão que indeferiu a remição pela leitura da obra "Capitães da Areia". O prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pela Resolução CNJ n.o 391/2021 é razoável e adequado à finalidade a que se destina. A extrapolação de 5 (cinco) dias, representando um aumento de aproximadamente 17% (dezessete por cento) em relação ao prazo máximo estabelecido para a leitura, não pode ser considerada insignificante.

Ressalte-se que o agravante teve reconhecida a remição de 4 (quatro) dias pela leitura da obra "Crime e Castigo", realizada dentro do prazo regulamentar (ID 337246885 - Pág. 86) demonstrando que o sistema de remição pela leitura está funcionando adequadamente e que o reeducando tem condições de cumprir os requisitos estabelecidos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo incólume a

decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026